Tribunal: TCU
Processo: 018.767/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 482025, modalidade Pregão e Uasg 929604 (Objeto: Fornecimento, instalação, configuração e suporte de solução completa de videomonitoramento com inteligência artificial embarcada, incluindo câmeras IP com IA, software de gerenciamento VMS com módulo de reconhecimento facial, licenciamento de backup/failover, servidores, data center modular, infraestrutura de rede, caixas herméticas, postes metálicos e de fibra, além de serviços de instalação, realocação, manutenção, integração, configuração e suporte técnico.)

Inteiro teor:
Acórdão 254/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.767/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - SC (82.951.294/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - SC. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Pires de Oliveira, representando R3s Seguranca e Comercio Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no Pregão Eletrônico 48/2025, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) ausência, no Estudo Técnico Preliminar, de análise econômica com dados objetivos e valores estimados que comparasse os custos da solução escolhida (on-premise) com os das alternativas descartadas (SaaS, nuvem), em desacordo com o art. 18, § 1o, inc. V, e o art. 44 da Lei 14.133/2021; b) indicação de marca específica no item 7.1.3 do Termo de Referência sem a apresentação de justificativa técnica que amparasse a escolha, em desacordo com o art. 41, inc. I, da Lei 14.133/2021; c) presença de especificações técnicas divergentes entre o Anexo I (que previa um rack de 22U) e o item 9.3.1.1 do Termo de Referência (que previa um rack de 42U), o que representa falha na elaboração do instrumento convocatório e afronta os princípios da clareza, da precisão e da vinculação ao instrumento convocatório, bem como o disposto no art. 6o, inc. XXIII, alínea "a", da Lei 14.133/2021; e d) inclusão de especificações dimensionais excessivamente restritivas no item 9.5 do Termo de Referência (dimensões milimétricas exatas para o climatizador), sem a apresentação de justificativa técnica que comprovasse a indispensabilidade de tais medidas, em desacordo com o princípio da competitividade, insculpido no art. 5o da Lei 14.133/2021, e com o dever de especificar o objeto de forma a não frustrar o caráter competitivo do certame, conforme o art. 9o, inc. I, alínea "a", da mesma lei; 1.7.2. informar à Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Santa Catarina e ao representante o teor da presente deliberação, destacando que o seu conteúdo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos .